Tribunal: TJES
Processo: 0003179-89.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003179-89.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BELLE AUTOMOTOR LTDA e outros

APELANTE: MARIA DA PENHA MIRANDA OLIVEIRA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. DEMORA EM CONSERTAR O VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Considerando que a apelada logrou êxito em comprovar a existência do vício de produto alegado, consoante o § 1º, do art. 18, do CPC, surge em seu favor a faculdade

de pugnar pela rescisão contratual e postulação dos valores por ele pagos, consoante o § 1º, do art. 18, do CDC.

2.
Escorreita a r. sentença ao condenar a parte recorrida
“à restituição integral do valor de R$ 57.791,98 (cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), pago pelo automóvel”.

3.
Igualmente devida a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 4.521,80 (quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos), notadamente porque a autora comprovou os gastos que teve com o veículo adquirido, como acessórios, IPVA, seguro e emplacamento.

4.
Ademais faz
jus
a apelada ao recebimento de indenização por danos morais, eis que não pode ser considerar o ocorrido como mero dissabor. Analisando a condição econômica das partes, a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme estabelecida na r. sentença, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para indenizar a autora da demanda, sem, todavia, perder de vista o caráter punitivo e preventivo do dano moral.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003179-89.2018.8.08.0008

APELANTE:
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

APELAD
A
:
MARIA DA PENHA MIRANDA OLIVEIRA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
a
Vara Cível de Serra, que, nos autos de

ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais

ajuizada por
MARIA DA PENHA MIRANDA OLIVEIRA

em face da recorrente e de BELLE AUTOMOTOR LTDA,

julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial para: 1) DECLARAR a rescisão unilateral do contrato; e) CONDENAR as requeridas à restituição integral do valor de R$ 57.791,98 (cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), pago pelo automóvel; 3) CONDENAR as requeridas, também, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação; 4) CONDENAR as requeridas, ainda, ao pagamento do valor de R$ 4.521,80 (quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, devendo o montante ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir do evento danoso, nos termos da fundamentação escandida supra.

Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.

Custas e honorários advocatícios pelas requeridas, estes fixados no valor correspondente a 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2º, CPC).”

Em suas razões de id 7421056, a recorrente aduz, em síntese, que
(i)
inexiste conduta ilícita perpetrada pelas requeridas;
(ii)
nenhuma falha decorrente do processo produtivo do automóvel foi constatada;
(iii)

“a parte autora recusou em retirar o veículo em perfeitas condições de uso, na dependência da concessionária”
; e
(iv)
é indevida a restituição do valor pago pelo veículo.

Sustenta, ainda, que a r. sentença
(v)
foi omissa quanto à devolução do veículo pela recorrida, visando a restituição do
status quo ante
; e que
(vi)
é evidente o descabimento do pleito indenizatório.

Contrarrazões, no id 7421061, pelo desprovimento do recurso.

A presente ação foi ajuizada por
MARIA DA PENHA MIRANDA OLIVEIRA
, ora recorrida, em face de
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA,
ora apelante, e de BELLE AUTOMOTOR LTDA, a qual narrou, em sua peça de ingresso, que
“busca a rescisão de contrato de compra e venda firmada com as rés, no qual adquiriu veículo novo, e o veículo com poucos meses de uso fundiu o motor, foi acionado o seguro e encaminhado para concessionária”.

Narra, ainda, que
“A mais de 30 (trinta) dias sem resposta, total descaso, e diante deste fato, as rés seguem apáticas em solucioná-lo”
.

Basicamente, diante de tais fatos, a requerente ajuizou a presente demanda, requerendo pela (i) declaração da rescisão unilateral do negócio jurídico firmado entre as partes; (ii) restituição do valor pago pelo automóvel; (iii)
“devolução do veículo as rés, que já se encontra na posse de fato de uma delas”;
e

(iv) condenação ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais, esses no importe de R$ 4.521,80 (quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que restou devidamente comprovado, pelo material documental acostado aos autos, que o vício apresentado no veículo, adquirido pela apelada, foi comunicado à recorrente logo nos primeiros 60 (sessenta) dias de utilização do produto, conforme se infere da fl. 134.

Nota-se que o vício identificado não fora solucionado a tempo e modo, uma vez que apenas foi disponibilizado novamente para uso após o transcurso de 39 (trinta e nove) dias, extrapolando, assim, o prazo previsto na legislação consumerista.

Diante de tal quadro, considerando que a apelada logrou êxito em comprovar a existência do vício de produto alegado, consoante o § 1º, do art. 18, do CPC, surge em seu favor a
faculdade
de pugnar pela rescisão contratual e postulação dos valores por ele pagos,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

(...)

Destarte, configurada a faculdade da recorrida em requerer pela rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, e tendo essa peticionado nesse sentido na exordial, escorreita a r. sentença ao condenar a parte recorrida
“à restituição integral do valor de R$ 57.791,98 (cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), pago pelo automóvel”
(fl. 31)
.

Frisa-se que tal importância deve ser corrigida desde a data do desembolso do preço, não sendo cabível nenhum abatimento decorrente da utilização do produto pela apelada. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. ABATIMENTO PELO TEMPO DE USO. NÃO CABIMENTO.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. 1 - Recurso Especial interposto em 14/6/2022 e concluso ao gabinete em 27/9/2022.2- O propósito recursal consiste em determinar: a) o valor a ser restituído ao consumidor na hipótese de responsabilidade por vício do produto; b) se, na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), o fato de o consumidor permanecer utilizando o bem afasta a incidência de juros de mora. 3-
O valor a ser restituído deve corresponder à quantia paga, devidamente corrigido monetariamente desde o desembolso, conforme determina o inciso II, do §1º, do art. 18, do CDC, não sendo devido qualquer abatimento decorrente da utilização do produto pelo consumidor.
Precedente. 4- Na hipótese de restituição da quantia paga em razão da responsabilidade por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do bem pelo consumidor não afasta a incidência de juros de mora. 5- Na espécie, a quantia a ser restituída ao consumidor deveria corresponder ao valor que foi pago, corrigido monetariamente desde o desembolso. No entanto, não é possível a reforma do acórdão recorrido quanto ao ponto, tendo em vista a vedação da reformatio in pejus. 6- No que diz respeito aos juros de mora, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, na hipótese de restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC), a utilização do produto pelo consumidor não afasta, por si só, a sua incidência. 7- Recurso Especial não provido.
(STJ; REsp 2.025.169; Proc. 2022/0282819-4; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 07/03/2023; DJE 10/03/2023)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Vício do produto. Veículo novo (zero quilômentro). (...) Direito do consumidor de postular, alternativamente, a substituição do produto, a restituição do preço ou o seu abatimento. Aplicação do art. 18, § 1º, do CDC. Exegese no sentido de que as faculdades previstas no dispositivo somente exsurgem se, decorrido o trintídio legal, o vício não vier a ser sanado (inteligência do art. 18, §1º do CDC). Precedentes do STJ. Prova, inclusive pericial, no sentido de que o veículo foi submetido a reiteradas trocas de componente da caixa de marchas. Revisões que superaram os trinta dias estabelecidos pela Lei para que o vício seja sanado. No entanto, sendo alternativas as opções, a escolha de uma delas enseja o afastamento das demais. Impossibilidade de cumulação da faculdade, como estabelecido pela sentença. Igualmente, uma vez entregue o veículo novo idêntico, o produto viciado deve ser restituído ao fornecedor como consequência lógica da condenação, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor. Por fim, considerado os fatos adunados pelo fornecedor-réu, como o encerramento das atividades da montadora estrangeira que produz o modelo adquirido pela consumidora. Fato notório tendo em vista a repercussão da notícia quando a montadora cessou a produção no Brasil. E o transcurso do tempo desde a aquisição, no ano de 2013, entendo que a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do ncpc. Cumpre salientar isso não resulta na aplicação do inciso II do § 1º do art. 18 do CDC, que se traduz na restituição do valor pago devidamente corrigido, porquanto, em se tratando de perdas e danos, devem ser acrescidos os juros de mora desde a citação.
Aqui, impõe-se acolher, ainda, a pretensão recursal da autora no sentido de ver corrigido o valor a ser restituído desde a data do desembolso do preço, haja vista que o instituto visa à recomposição do valor da moeda em razão do lapso temporal.
Quando aos danos morais, estes restaram configurados in re ipsa. Verba compensatória arbitrada em R$ 10.000,00 que se mostra razoável frente às circunstâncias do caso e que está em consonância com os parâmetros adotados por esta c. Corte em casos similares. Sentença reformada em parte. Recurso da autora a que se dá provimento e da ré a que se dá parcial provimento.
(TJRJ; APL 0003490-65.2016.8.19.0066; Volta Redonda; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 01/08/2023; Pág. 449)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL DA REQUERIDA IMPORTADORA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. CARRO ZERO COM DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO. VÁRIAS IDAS À CONCESSIONÁRIA. PRODUTO INADEQUADO PARA O USO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO AUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. O direito é potestativo, ou seja, uma vez caracterizada a superação do prazo de 30 (trinta) dias para o conserto do veículo, o consumidor pode optar pelo abatimento do preço, substituição do bem ou pela restituição da quantia paga. 4. Restou incontroverso, vez que alegado na inicial e confirmado pela requerida, que o veículo do autor apresentou problemas, tendo ido para a concessionária por no mínimo seis vezes, sendo que após o encerramento das atividades da apelante o autor não conseguiu mais resolver os problemas do veículo. 5.
É certo na hipótese, em razão dos defeitos apresentados restou comprometida a qualidade do veículo, com certa diminuição de seu valor, o que autoriza, segundo o § 3º do art. 18, o consumidor fazer uso imediato das opções previstas no § 1º do mesmo artigo, como a restituição imediata da quantia paga. Assim, plenamente possível ao autor postular a restituição do valor que pagou pelo veículo, devidamente corrigido monetariamente desde a compra
.
Importante destacar que se trata de direito potestativo do autor de haver a restituição de valores, não de reparação por ato ilícito. A Lei confere ao consumidor a prerrogativa de exercer poder em proveito próprio, impondo estado a ser assumido pelos fornecedores de produtos, quer queiram ou não, sendo certo que a responsabilidade da apelante é solidária.
(TJMS; AC 0039045-52.2010.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 04/08/2023; Pág. 115)
(grifei)

No mesmo sentido, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo, ao condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 4.521,80 (quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos), notadamente porque a autora comprovou os gastos que teve com o veículo adquirido, como acessórios, IPVA, seguro e emplacamento (fl. 32/40).

No tocante aos danos extrapatrimoniais, apesar de o vício no veículo adquirido pela recorrida ter sido consertado pela apelante, não há como deixar de reconhecer a demora excessiva para a realização de reparos no automóvel
zero-quilômetro
.

Com efeito, independentemente do incontroverso conserto dos vícios identificados no veículo da recorrida, não há como deixar de reconhecer que a necessidade de reparos em automóvel zero-quilômetro enseja a responsabilidade da parte requerida pela caracterização dos danos morais.

Nessa toada de raciocínio, muito embora o dano moral, em hipóteses tais, não se configure
in re ipsa
, entendo que diante da casuística ora em apreço, em que a desídia das requeridas em solucionar o vício do bem é patente, o abalo extrapatrimonial resta configurado.

É nítida, a meu sentir, a frustração da autora que, ao adquirir um veículo de alto padrão, tem expectativa de se tornar proprietária de um bem de qualidade, em perfeitas condições de uso.

Ao contrário do que se possa pensar, não se trata de pequeno problema, mas sim o suficiente a ensejar a inadequação do veículo vendido ao fim proposto, que impede a satisfatória utilização do bem, não sendo ônus do consumidor conviver com os problemas apresentados, nem ser submetido, por dado tempo, a uma privação do bem adquirido.

Desta feita, faz
jus
a apelada ao recebimento de indenização por danos morais, eis que não pode ser considerar o ocorrido como mero dissabor.

Sobre o tema, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGACIONAL E INDENIZATÓRIA. Relação de consumo. Vício oculto do produto. Sentença de procedência que determinou o reembolso integral pelo valor pago e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Recurso da rés pugnando pela improcedência dos pedidos autorais ou a redução do quantum indenizatório. Sentença escorreita. Parte autora que adquiriu veículo da marca renault 0km. Falha nas luzes de freio, as quais funcionavam de maneira intermitente. Laudo pericial que o vício de fabricação no veículo, o que inclusive podia causar colisão traseira no carro do autor. Vício oculto que restou demonstrado. Art. 26, §3º, do CDC. Responsabilidade das fornecedores que perdura, mesmo após o prazo de garantia contratual. STJ. Resp: 1787287. Rés que não apresentaram elementos de convicção acerca de algum fato impeditivo do direito da parte autora, ônus que lhe cabia (tanto à vista da norma do art. 14 do CDC, como na forma do art. 373, II, do CPC/15).
Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado.
Verba compensatória que atende princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dever de arcar com os ônus da propriedade do veículo que não pode ser repassado às rés, sendo certo que é inerente à propriedade pelo autor durante os anos que permaneceu com veículo. Primeiro recurso ao qual se dá parcial provimento, segundo recurso ao qual se rejeita.
(TJRJ; APL 0008153-95.2016.8.19.0021; Duque de Caxias; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho; DORJ 21/09/2023; Pág. 405)
(grifei)

________________________

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA 0KM. Direito do consumidor. Ação visando a restituição da quantia paga devido à problema na numeração do chassi e motor. Sentença de parcial procedência, condenando as rés solidariamente a obrigação de regularização da numeração do chassi e da documentação do veículo, bem como restituição de 30% do valor pago e indenização moral (R$ 3.000,00). Apelos das rés (fabricante, montadora e concessionaria) que não merecem prosperar. Recurso adesivo do autor que comporta acolhimento. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Responsabilidade objetiva e solidária das integrantes da cadeia de consumo. Vício oculto na numeração do chassi e motor que se revelou no momento em que o autor tentou alienar o bem. Perícia judicial que constatou que o problema ocorreu na fábrica da montadora devida a falha técnica e administrativa. Vício de origem do veículo que importa em diminuição do valor do produto. Problema não solucionado no prazo de 30 dias. Consumidor que opta pelo inciso II (art. 18, §1º, do CPC) pleiteando a restituição do valor pago. Constatado vício de qualidade em veículo zero quilômetro, sem solução no prazo de trinta dias, o consumidor pode escolher receber o ressarcimento integral da quantia paga no momento da compra, mesmo que tenha usufruído do bem por longo período de tempo. Precedente do STJ. Tentativa administrativa para solução da questão frustrada.
Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Dano moral majorado (R$ 10.000,00).
Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.
(TJSP; AC 1012367-34.2013.8.26.0309; Ac. 16195311; Jundiaí; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 24/10/2022; DJESP 04/11/2022; Pág. 2550)
(grifei)

Em relação ao
quantum
indenizatório, ao analisar a condição econômica das partes, penso que a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme estabelecida na r. sentença, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para indenizar a autora da demanda, sem, todavia, perder de vista o caráter punitivo e preventivo do dano moral.

Por derradeiro, alega a recorrente que a r. sentença foi omissa quanto à devolução do veículo ao seu favor. No entanto, em suas razões recursais, a própria afirma que “
a
autora recusou em retirar o veículo em perfeitas condições de uso, na dependência da concessionária”.

Ademais, é certo que o retorno das partes ao
status quo ante
consiste em decorrência lógica do pedido de rescisão contratual formulado pela recorrida. Desse modo, não vislumbro a mencionada omissão no pronunciamento vergastado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Ante a sucumbência da recorrente também nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), majoro a condenação imposta pela instância primeva (10% - dez por cento) para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.